Tribunal: TJES
Processo: 0004383-96.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004383-96.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HAWER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0004383-96.2013.8.08.0024

EMBARG
ANTE
:

HAWER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

EMBARG
AD
O
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão id nº 10454612, da lavra do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento ao agravo interno antes manejado contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível.

O apelo havia sido provido em parte, reformando a sentença lançada em embargos à execução de modo a condenar o ente público ao pagamento de multa cominatória no valor de R$ 30.000,00 pelo descumprimento de obrigação judicial.

Afirma o embargante, em suma, haver omissão a macular o feito, pois não teriam sido adequadamente enfrentados os argumentos “quanto (1) ao julgamento extra petita e em reformatio in pejus, no que se refere à redução de quantum das astreintes levado a termo sem qualquer pedido da única parte recorrente; (2) à ausência de manifestação sobre os precedentes específicos do STJ então apresentados pela ora embargante no sentido de vedar a redução de ofício das astreintes em prejuízo do recorrente único; e (3) à não enunciação quanto à inversão de ônus sucumbenciais”.

Pois bem. Os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Como é de sabença geral, o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013).

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, tenho por certo que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados adequadamente todos os temas controvertidos nesta instância.

A conclusão colegiada pautou-se, entre outras, nas seguintes premissas:

- a pretensão do Estado do Espírito Santo ao opor embargos à execução foi obstar por completo a cobrança sofrida a título de astreintes ou alcançar sua minoração;

- os pronunciamentos judiciais de fls. 324 e 330, alusivos à multa cominatória, possuem natureza de decisão interlocutória e, nesse contexto, foram confirmados pela sentença de procedência da ação (fls. 426/430), ainda que ausente qualquer menção expressa sobre a penalidade pecuniária;

- “o cumprimento tardio da obrigação, após o transcurso do prazo judicialmente assinalado, sujeita o devedor à incidência de multa cominatória” (REsp n. 1.183.774/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 27/6/2013);

- considerando que “
a
decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”

(Tema 706 do STJ), bem como a importância do bem juridicamente tutelado e o tempo de recalcitrância do recorrido, é cabível a fixação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, ora fixada, de forma proporcional e razoável, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais);

- houve o acolhimento parcial dos embargos à execução, pois não afastadas as astreintes, mas reduzidas significativamente (já que antes calculadas em mais de dois milhões de reais), descabendo alterar a sucumbência fixada em desfavor da embargante por ter aplicação o disposto no artigo 86, parágrafo único do CPC.

Nesta linha, inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.